Tribunal: STF
Processo: HC 223612
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Ausência de conexão. Inaplicabilidade do artigo 77-D do RISTF. . Redistribuição do feito.



    Vistos etc. 



    O impetrante formula pedido de redistribuição ao fundamento de que não configurada a hipótese de conexão (art. 77-D do RISTF) que resultou na distribuição do presente writ ao Ministro Dias Toffoli (eventos 16 e 18).



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações (evento 19):



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atenção ao R. Despacho retro, informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Leandro de Souza Scatolino contra decisão proferida no HC nº 793.004 do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origens o Inquérito 093-00583/2016 (doc.2), Processo nº 0001521-39.2021.8.19.0066 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/ RJ (docs.11 e 12) e HC nº 0084879- 66.2022.8.19.0000 do TJRJ (doc.13). Processo distribuído em 21/12/2022 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC 209.930. Por meio da petição/STF nº 100159/2022 o Impetrante suscita o equívoco da prevenção apontada. 



    O HC 209.930 impetrado também em favor de Leandro de Souza Scatolino tem como origens o RHC nº 156.516 do STJ, o Inquérito 093-07088/2019 (doc.2), HC 0058428- 38.2021.8.19.0000 do TJRJ (doc.9) e Processo nº 0011780-30.2020.8.19.0066 também da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ (doc. 8). 



    As origens distintas dos feitos indicam que o presente processo foi distribuído por prevenção ao Sr. Ministro Dias Toffoli, por equívoco, quando caberia, salvo melhor juízo, a livre distribuição. 



    Registre-se que a prevenção inicialmente apontada ocorreu pois no momento da autuação e distribuição do presente HC 223.612 constou, por equívoco, entre as origens relacionadas o número 0011780-30.2020.8.19.0066 tendo em vista ter sido citado pelo impetrante (doc.1, fl.9, fl. 12, v.g.), Ministério Público (doc.2, fl. 15, fl. 16, v.g.) e Juiz da origem (doc.11, fl.1) . 



    À alta consideração de Vossa Excelência (destaquei)”.



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante as informações prestadas, uma vez que não há coincidência entre a origem deste writ com a do HC nº 209.930, não se aplica a regra do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      Pelo exposto, à Secretaria Judiciária para a redistribuição do presente habeas corpus, nos termos regimentais.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente